Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão e de redução do valor das astreintes fixadas e determinou que se oficie à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária da parte autora. Em razões, o Executado aduz que a multa é indevida, por ausência de descumprimento da liminar, bem como por impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer constante da sentença. Subsidiariamente, alega que o valor é excessivo e gera enriquecimento ilicito da contraparte. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada. É a suma do necessário. Confira-se o teor da r decisão agravada: Trata-se de impugnações aos bloqueios SISBAJUD (Id's 98598834 e 98841550). Nota-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi indeferida, conforme decisão de Id. 63434917, devidamente mantida em sede de agravo de instrumento, consoante acórdãos de Id's. 91724467 e 92120104; sendo, portanto, legítima a execução da multa diária fixada por este juízo. Verifico também que as impugnações ao bloqueio SISBAJUD retomam as discussões já superadas, inclusive no que se refere a solidariedade da condenação e alegação de cumprimento da obrigação determinada em sentença. Noutro giro, no tocante ao pedido de redução das astreintes fixadas, não merece prosperar a pretensão da executada, pois não verifico presentes os requisitos autorizadores da modificação da multa diária fixada, conforme previstos nos artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC. Ademais, conforme demonstrado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer persiste até o presente momento, corroborando a alegação da autora de necessidade de manutenção da multa diária fixada. Ante o exposto, rejeito as impugnações ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pela autora. O valor penhorado na conta bancária da Agravante corresponde a mais de duzentos mil reais e está na iminência de ser levantado pela exequente, o que revela a urgência da medida, a fim de resguardar o resultado útil do processo. ATRIBUO, pois, EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA